Tribunal: TJDFT
Processo: 0745304-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA CONTRA CONSTRUTORA. RELAÇÃO DE CONSUMO. DENUNCIAÇÃO À LIDE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 125 do CPC, é admissível a denunciação da lide: i) “ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam”; e ii) “àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.”
2. Por outro lado, o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 88, veda a denunciação da lide, justamente visando conferir maior celeridade ao processo.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.